Tribunal: TCU
Processo: 043.405/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1606/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.405/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea de Azevedo Ferreira Santos (XXX.578.388-XX); Antonia Damiana da Silva Fonseca (XXX.589.114-XX); Claudia Goncalves Siqueira Lopes (XXX.914.468-XX); Elizabeth Aparecida Dias Morozini (XXX.676.828-XX); Fabricia Sanches Scorciapino (XXX.798.178-XX); Leandra Helena Goncalves Martins Ribeiro (XXX.887.258-XX); Marcia Christine Aledi Costa (XXX.939.817-XX); Richardson Juventino Goncalves Campos (XXX.505.997-XX); Rui Jose Riemma de Siqueira (XXX.053.958-XX); Samuel de Souza Nunes (XXX.286.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.